Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736178-39.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS, ALAN NOGUEIRA DA GAMA, ESPÓLIO DE ALAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA NOGUEIRA DA GAMA DE MATOS RECORRIDO: FERNANDO CARNEIRO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IMPARCIALIDADE, CONGRUÊNCIA E AMPLA DEFESA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO DAQUELE DEBATIDO PELAS PARTES. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO AMPLA DO PEDIDO. ART. 322, § 2o, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não causa surpresa às partes e nem viola os princípios da imparcialidade e da ampla defesa a sentença que, lastreada nos fatos controvertidos nos autos, dá enquadramento jurídico diverso daquele pretendido pelos litigantes. Cuida-se da aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius (dê-me os fatos e dar-te-ei o direito) ou iura novit curia (ao juiz cabe dizer o direito). Preliminar rejeitada. 2. Não se considera extra petita a sentença que dá interpretação ampla ao pedido, em apreciação conjunta com a postulação, e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 322, §2o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a propriedade do bem, quando houver injusta recusa. 4. Não há perda superveniente do objeto da ação de adjudicação compulsória se o Magistrado indefere o pedido de transferência da propriedade nos autos de inventário, sob o argumento de que foi formulado indevidamente. 5. Aberta a sucessão, os herdeiros assumem a titularidade dos bens e obrigações do que compõem o acervo deixado pelo de cujus (Teoria Saisine). Portanto, os réus possuem a obrigação de cumprir o contrato formalizado entre o autor e o de cujus, o que inclui a devida transferência de propriedade, dado que na matrícula do imóvel houve a devida adjudicação do bem para o espólio do falecido. 6. O arbitramento dos honorários, por apreciação equitativa, ocorre nas causas de valor inestimável ou muito baixo ou de proveito econômico irrisório. In casu, o valor do imóvel não poderia ser adotado para arbitramento dos honorários, porque a pretensão do autor, detentor da posse e os direitos sobre a coisa, se resumem agora ao domínio, cuja valoração é inestimável. Logo, o critério adotado na sentença se mostrou mais condizente com a situação fática e a natureza da pretensão. 7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os recorrentes apontam violação aos artigos 141, 322, § 2o e 492, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a turma julgadora proferiu decisão fora do limite estabelecido pelas partes, ao converter a obrigação de fazer, pretendida pelo autor, em adjudicação compulsória. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pedem que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 322, § 2o e 492, todos do CPC, pois a conclusão do acórdão no sentido de que “não pode ser considerado extra petita o julgado que interpreta o pedido de forma ampla e concede à parte aquilo que foi efetivamente pretendido com o ajuizamento da demanda” (ID 22330353 - Pág. 6), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência que promana do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 1. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. 2. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. 4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC APÓS O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DIVULGAÇÃO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PELOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. AMPLO CONHECIMENTO DA DECISÃO COLETIVA. FALTA DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 94 DO CDC. 6. PEDIDOS ALTERNATIVOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pela parte como um todo. 2.1. No caso dos autos, a constatação da existência de pedido de nulidade de todos os serviços relacionados à assessoria técnica, imobiliária, jurídica, incluída a comissão de corretagem por se tratar de serviço de assessoria imobiliária, além da ampla divulgação da decisão condenatória pelos meios de comunicação, que, na hipótese, foi eleito pelo magistrado como sendo os jornais de grande circulação, foi extraída da análise dos fundamentos expostos na petição inicial, estando a conclusão do Tribunal estadual em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior. (...) 4. A revisão das conclusões estaduais (acerca da ilegalidade da cobrança de correção monetária pelo INCC após o prazo de entrega da obra) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508585/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 28/05/2020) (g.n.). Ainda, a propósito do tema, confira-se o REsp 1736654, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/3/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ), aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao consignar que “é possível inferir da exordial que o demandante pleiteia a adjudicação compulsória do imóvel, pois narrou ter celebrado promessa de compra e venda da parcela do terreno, quitou o preço ajustado e os vendedores se recursaram a outorgar a escritura definitiva” (ID 22330353), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Por derradeiro, no tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, insta consignar também que o recurso não merece subir, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020). Determino que as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do advogado PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES, OAB/DF 19.999. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029